Tribunal: TJES
Processo: 5003646-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003646-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA PEIXOTO
AGRAVADO: PATRICIA DE JESUS LISBOA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003646-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA PEIXOTO

AGRAVADO: PATRICIA DE JESUS LISBOA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR DE PAULA VASCONCELOS - ES23516-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA FELIS - ES11586-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA PEIXOTO
em face r. decisão (cópia às fls. 59/61 do evento 2529332), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5015008-51.2021.8.08.0048, movida por
PATRÍCIA DE JESUS LISBOA
em desfavor de
MATHEUS DE MATOS FRANÇA
e do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/15 do evento 2529317, em síntese, o agravante aduz que:
(
I
)
faz jus à benesse da assistência judiciária gratuita;
(II)
a “documentação acostada só prova que a agravada não exercia a posse, haja vista que sequer pagou o IPTU quando efetuou a suposta compra e em seguida deixou de pagar o IPTU do imóvel, haja vista que o requerido no processo de origem Matheus França, ao realizar a compra regular do terreno junto ao Representante da Sra. Maria Suzete Simões Graça, prosseguiu até a prefeitura, alterou o registro do imóvel com documentação competente e regularizou a situação fiscal do imóvel, passando agora a constar como representante fiscal do imóvel” (fl. 06);
(III)
“
o Agravante tão logo efetuou a compra, promoveu a limpeza e regularização do terreno, inclusive, a fim de ajudar sua avó enquanto não podia efetuar a construção de sua moradia, permitiu que ela plantasse milho, feijão, quiabo e couve, mantendo o terreno de forma útil enquanto planeja a construção de sua casa própria para o final desse ano.
” (fl. 08); e que
(IV)
“
não havendo a posse prévia da requerente antes do suposto esbulho do Agravante, não há que se falar em reintegração.
” (fl. 13).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante alegou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

No evento 2540954, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu efeito suspensivo ao recurso e sobrestou a eficácia da decisão hostilizada até o exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/13 do evento 2720744, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que “
durante 06 (seis) anos sempre exerceu sua posse de forma mansa e pacífica. Observados os documentos em abaixo e somando-se a posse a mesma possui 17 (dezessete) anos de pleno exercício.
” (fl. 06).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA PEIXOTO
em face r. decisão (cópia às fls. 59/61 do evento 2529332), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5015008-51.2021.8.08.0048, movida por
PATRÍCIA DE JESUS LISBOA
em desfavor de
MATHEUS DE MATOS FRANÇA
e do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a declaração de compra e venda firmada em 19 de março de 2015 demonstra a posse exercida pela autora, “
havendo inclusive uma cadeia possessória entre terceiros, desde fevereiro de 2005, também conforme documentos juntados ao ID 9771694
” (fl. 60).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que não restou demonstrado que a agravada exercia posse sobre o bem.

Os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no artigo 561 do CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC de Buzaid, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

O boletim de ocorrência de nº 45865689 (fls. 56/57 do evento 2529332) e a declaração de compra e venda (fl. 35 do evento 2529332), datada de 19 de março de 2015, não demonstram que a recorrida exercia poder de fato sobre a coisa.

Neste momento processual, entendo que a declaração de compra e venda firmada entre Damiana Lisboa Santos e Patrícia de Jesus Lisboa não configura justo título para aquisição do lote de terreno nº 03, da quadra 106, com área de 300m2 (trezentos metros quadrados), no loteamento Parque das Gaivotas II, Nova Almeida, Serra/ES.

A própria recorrida colacionou ao juízo de origem certidão do cartório do 1º ofício da 1ª Zona da Serra que confirma que a proprietária do bem era a Sra. Maria Suzete Rosário Simões Graça (fl. 43 do evento 2529332), bem como aquela não elucidou que efetuou o pagamento de tributos do imóvel (fls. 40/42 do evento 2529332) desde a sua suposta aquisição, tampouco que deu destinação ao imóvel.

O agravante, por seu turno, trouxe ao instrumento contrato de promessa de compra e venda (fls. 01/06 do evento 2529321) firmado com o Sr. Matheus de Matos França, sendo que este celebrou escritura pública de compra e venda com a então proprietária Maria Suzete Rosário Simões Graça (evento 2529322).

Ademais, o recorrente clarificou que foi o responsável pelo adimplemento dos débitos tributários do imóvel (evento 2529323) e que houve a modificação de titularidade perante a Prefeitura da Serra (eventos 2529324 e 2529327), hodiernamente, constando o requerido Matheus de Matos França como proprietário.

Entendo que não há que se falar em esbulho, e sim em exercício legítimo da posse pelo agravante, que inequivocamente praticou atos possessórios ao iniciar (evento 2529326) a construção de muro no terreno e ter plantado vegetais no local, consoante se depreende dos elementos fotográficos dos eventos 2529328, 2529329, 2529330 e 2529331.

Nesse contexto, reputo que até a presente oportunidade a agravada não demonstrou a sua posse, tampouco a propriedade, enquanto o agravante melhor elucidou que efetivamente é quem usufrui de posse justa, circunstância que enseja a suspensão da medida liminar deferida na origem. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC. 2) O esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém subtrai a posse de outrem de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.
3) Não restando comprovada a ilicitude da posse do atual ocupante do imóvel, tem-se por aplicável à tutela provisória da posse o disposto no art. 1.211 do Código Civil: Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.
4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0014672-06.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/02/2020; DJES 10/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO. Não comprovada a posse do autor/apelante. Comprovada a posse do réu/apelado. Reintegração de posse deferida a este último. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. 1. A razão distancia-se da parte autora, ora apelante, vez esta não se desincumbiu a contento do ônus probandi que lhe impõe os arts. 373 II e 561, ambos do código de processo civil, notadamente na prova de sua suposta posse em relação ao bem em litígio.
2. O réu apelado, por sua vez, há muito arca com os pagamentos de IPTU do bem em análise, bem como das demais taxas, diligencia junto aos órgãos competentes a regularização do imóvel, pois ali pretende a construção de um empreendimento imobiliário (pois é, na escritura, o legítimo proprietário do local), realizando, ainda, limpeza periódica do terreno. 3. No caso, comprovada a posse do bem pelo réu/apelado e o justo receio de ser molestado, cabe o deferimento da reintegração de posse por este último requerida em sede de contestação.
4. Sentença de improcedência da ação de manutenção de posse mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0004697-53.2015.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 27/03/2018; DJES 04/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - A autora não comprovou o exercício de posse sobre o terreno objeto do litígio. Logo, é descabida a reintegração liminar dela na posse daquele bem.
2. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0002528-63.2020.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 20/07/2021; DJES 16/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO. JUS POSSESSIONIS. NECESSIDADE DE PROVA DE ATOS DE POSSE. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na via reintegratória estamos a debater o jus possessionis, que emerge do próprio fato da posse, indissociado de qualquer título que o justifique. E é por isso que, aquele que tiver a posse, mesmo sem o jus possidendi, que é o direito de possuir, terá a guarida da Lei na defesa do estado de posse, por meio dos interditos possessórios. II - Exige o diploma processual civil a comprovação de posse anterior como condição ao seu reestabelecimento, ônus que, ao meu ver, não se desincumbiu o Recorrido a ponto de lhe permitir socorrer-se da reintegração liminar. III -
A despeito destas circunstâncias, o fato é que, analisando o pleito liminar originário, impera reconhecer que o cotejo do conjunto probatório inserto nos autos, não permite vislumbrar haver posse esbulhada a ser amparada em favor do Autor-Recorrido. Em outras palavras, não se desincumbiu o Autor-Agravado de seu ônus de demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que fora ela esbulhada.
lV - Atento à provisoriedade do juízo ora requerido, pelo que há de se evitar a modificação inadvertida do estado possessório do imóvel, posição que se justifica na exata medida em que não se há de gerar, mesmo judicialmente, seguidas inversões na situação possessória de imóveis, haja vista os prejuízos que daí sempre decorrem. (CF. TJRS, Agravos de Instrumento nº 70035129261 e nº 70000329862). V - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007075-43.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 10/02/2015; DJES 13/03/2015)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DA REQUERENTE/AGRAVADA – INDÍCIOS DE POSSE JUSTA DO REQUERIDO/AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA.

1
.
As provas documentais produzidas até a presente oportunidade não demonstram que a agravada exercia poder de fato sobre o imóvel, tampouco que esta ostenta justo título, portanto, não há que se falar em reintegração de posse.

2.
Há indícios de que o agravante exerce legitimamente a posse sobre a coisa, tendo inequivocamente praticados atos possessórios, ao construir muro no terreno, plantar vegetação no local, adimplir os débitos tributários e modificar a titularidade do imóvel perante a Prefeitura Municipal da Serra.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.